Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Emenda à inicial. Exigências não previstas em lei. Extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação de registro do gravame no Detran e a apresentação de planilha de débitos com a descapitalização dos juros são condições legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o) exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a prova da constituição da mora e do pacto de alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de registro do gravame para efeitos processuais, exceto para eficácia contra terceiros.
4. A exigência de planilha de débitos com operacionalização de descapitalização dos juros não encontra amparo legal e constitui matéria afeta à defesa da parte ré.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, basta a apresentação do contrato e a comprovação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, art. 1.426; CDC, art. 52, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.854.169/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021; TJDFT, Ap. Cív. 0724605-51.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0706295-22.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/09/2023, DJe 11/10/2023.